Tribunal: CARF
Processo: 10380.724570/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724570/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.769 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
GRAFICA E EDITORA ICTHUS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
É causa obstativa à permanência do Contribuinte no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional) a
existência de débito com exigibilidade não suspensa em face da Fazenda
Pública Federal. No particular, se o caso, ainda tem o Interessado, até se
esgotar o prazo para apresentação de sua manifestação de inconformidade, a
oportunidade de regularizar referida situação. Persistente essa última, mantém-
se a exclusão do regime simplificado e privilegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues, Letícia Domingues Costa Braga,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente) e Nelso
Kichel. Ausente momentaneamente o Conselheiro Claudio de Andrade Camerano.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724570/2010-03
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.769 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724570/2010-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 65 a 109) interposto contra o Acórdão no 16-
55.489, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo/SP (fls. 56 a 61), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2011
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
É causa obstativa à permanência do Contribuinte no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional) a
existência de débito com exigibilidade não suspensa em face da Fazenda
Pública Federal. No particular, se o caso, ainda tem o Interessado, até se
esgotar o prazo para apresentação de sua manifestação de inconformidade, a
oportunidade de regularizar referida situação. Persistente essa última, mantém-
se a exclusão do regime simplificado e privilegiado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio”

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" Contra o Contribuinte em epígrafe foi expedido Ato Declaratório Executivo –
ADE (fls. 36, 46) que determinou a sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições, assim instituído pela Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples Nacional), forte na existência de débito com
exigibilidade não suspensa em face da Fazenda Pública Federal (art. 17, inciso V, LC
no 123, de 2006), fixados os efeitos da referida exclusão a contar de 01/01/2011. Disso
o Interessado teve ciência em 22/09/2010 (fl. 47), vindo a colacionar sua insurgência
em 21/10/2010 (fl. 01; conforme data de protocolo). Alega, breve síntese: a)
Tempestividade; b) Parcelamento do tanto indicado (no ADE) como devido, assim
formalizado em 17/06/2010 e no âmbito do regramento da Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009."

Inconformada com a decisão de primeiro grau que indeferiu a sua Manifestação
de Inconformidade, a ora Recorrente apresentou o recurso sob análise com base na mesmas
alegações.
É o relatório.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.769 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724570/2010-03

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme narrado a Recorrente foi excluída do SIMPLES em razão de débitos
sem exigibilidade suspensa junto a fazenda pública, conforme ADE de fls. 46, datado de
01/09/2010.
A reconte assume que, por dificuldades financeiras em seus negócios, realmente
deixou de pagar as parcelas listadas no citado termo nas datas em que eram devidas, contudo
alega que a exigibilidade dos mesmos já se encontrava suspensa na data da lavratura do ato de
exclusão, face à sua adesão ao REFIS previsto na Lei 11.941/09 (fls 38).
De plano assiste razão à decisão de piso.
Conforme cediço, o parcelamento extraordinário instituído pela Lei 11.941/09 não
abarcava débitos referentes ao Simples Nacional. Nem poderia fazê-lo, uma vez que o SIMPLES
compreende também tributos de competência de Estados e Municípios, não poderia a União
dispor sobre concessão de parcelamento e descontos de juros e multas, sob pena de afronta ao
pacto federativo e a vedação constitucional da isenção heterônoma.
Não por acaso a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 06/2009, logo em seu art. 1o, §
3o, estabelece expressamente esta vedação, transcrevo:
Art. 1o Os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos até 30 de
novembro de 2008, que não estejam nem tenham sido parcelados até o dia anterior ao da
publicação da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, poderão ser excepcionalmente
pagos ou parcelados, no âmbito de cada um dos órgãos, na forma e condições previstas
neste Capítulo.
(...)
§ 3o O disposto neste Capítulo não contempla os débitos apurados na forma do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
(grifou-se)
Assim, a via que a Recorrente adotou para parcelar seus débitos não era
compatível com os mesmos, sendo razoável afirmar que, ainda que nos autos não conste o termo
de exclusão do parcelamento, o mesmo tenha sido recusado no momento de sua consolidação,
em estrita obediência ao comando legal.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.769 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724570/2010-03

Outrossim, a DRJ de piso juntou aos autos tela do SIVEX, datada de 30/01/2014,
apontando a existência dos mesmos débitos que fundamentaram a ADE.
Desta forma, me parece claro que a Recorrente possuía débitos que não foram
regularizados corretamente, impedindo a sua manutenção no regime simplificado, sendo correto
seu ato de exclusão.
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo in totum a decisão de primeira instância.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital